Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018876-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS: Z2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e MICHELE COZZOLINO JÚNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 1018474-03.2017.8.11.0041 ajuizada em face de Z2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e MICHELE COZZOLINO JÚNIOR, que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que na ação de origem “visa o recebimento de R$78.160,96 (valor histórico), originário de um limite de crédito, cuja liberação ocorreu na conta corrente no 6829-2, agência 5355” (sic).
Discorre que “tendo iniciado o cumprimento de sentença ainda no ano de 2019, o Bradesco diligenciou de diversas formas, com objetivo de tentar localizar bens dos Agravados, tais como BACENJUD (id. 24503616 - 01/10/2019), RENAJUD (id. 24630967 - 04/10/2019 e id. 65516490 - 16/09/2021) e INFOJUD (id. 51908589 - 26/03/2021), todas restando negativas ou insuficientes para o adimplemento da obrigação” (sic).
Alega que o atual sistema SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD, “alcança diversos tipos de instituições financeiras, como cooperativas, fintechs, bem como aplicações financeiras no mercado de ações, e não somente valores aplicados nas instituições tradicionais” (sic).
Anota que o indeferimento da pesquisa impossibilita o Banco Bradesco de prosseguir com os atos expropriatórios na forma requerida, “é, sem dúvida, privilegiar o devedor” (sic).
Assegura que “as últimas pesquisas ocorreram, no mínimo, há dois anos, de modo que se justifica nova tentativa” (sic).
Com base nos pressupostos legais, de início pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal, a fim de autorizar, de imediato, a consulta via sistema SISBAJUD no nome dos agravados.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de determinar/permitir a realização de pesquisa e bloqueio pelo sistema SISBAJUD (em substituição ao BacenJud) na tentativa de satisfazer o crédito executado, e, ainda, deferir a instituição da ordem reiterada/permanente (“teimosinha”) nas contas dos agravados.
Preparo recolhido consoante Id. 107785497.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, a fim de obter a satisfação do seu crédito.
A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante ao fundamento de que “a pesquisa via Sisbajud já foi efetivada e como é contínua não há alteração do quadro”.
O artigo 1.019 inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Registre-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais célere e justa possível.
Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o agravante visa o adimplemento de dívida relativa a liberação de limite de crédito em conta corrente, não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens aptos à sua quitação.
Portanto, a pesquisa pelo novo sistema informatizado deve ser deferida, e isso é possível mesmo que não fosse comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.
Não se pode olvidar que transcorridos mais de dois anos da última pesquisa pelo sistema eletrônico, a situação da parte executada pode ter alterado com a possível disponibilidade de dinheiro em contas bancárias.
A propósito do assunto, em caso semelhante, o Des. Dirceu dos Santos em recente decisão decidiu liminarmente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD/BACENJUD – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA TENTATIVA – CABIMENTO – LIMINAR DEFERIDA.
Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo.” (AI 1018028-84.2021.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).
Nessa linha, para facilitar o andamento processual e o cumprimento das ordens judiciais, o art. 854 do CPC dispõe sobre o dever do juiz em utilizar dos sistemas conveniados para tentativa de penhora em dinheiro ou depósito/aplicação em instituições financeiras:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”
Nesse norte, a utilização do sistema eletrônico conveniado, vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art. 6o do CPC que prescreve que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
Convém lembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.
Em conclusão, impõe-se a concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de busca no sistema de acesso judicial - SISBAJUD, uma vez presente a plausibilidade do direito invocado.
O perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo também resta evidente, pois a demora na providência perseguida, diante da não colaboração dos agravados até então, pode ao final tornar-se infrutífera ante a possibilidade de à época não restarem valores para bloqueio/penhora on-line.
Com essas considerações, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PLEITEADA para que o juízo a quo proceda a pesquisa via sistema SISBAJUD no CNPJ/CPF dos executados/agravados, observando-se o disposto no art. 854 do CPC.
Comunique-se esta decisão à douta Magistrada de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 11 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora